Tribunal: STF
Processo: AI 532689
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
 RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
A alegada ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
De outra
parte, foi conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão
devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses
 da parte agravante, não configurando cerceamento de
defesa.
Incide, por fim, o óbice da Súmula 282 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.